Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. MODALIDADE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO FRAUDULENTA DE COISA PRÓPRIA. VENDA DE VEÍCULO LITIGIOSO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Com o advento da Lei 13.964/2019, em 23/01/2020, a natureza da ação penal nos crimes de estelionato passou a ser pública condicionada a representação, salvo algumas exceções, previstas no art. 171, §5o, do Código Penal.
2. O sujeito passivo do crime de estelionato, na modalidade alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, previsto no art. 171, §2o, inciso, II, do Código Penal, é aquele que compra/permuta/recebe em pagamento ou garantia a coisa sobre a qual pesam as circunstâncias enumeradas no dispositivo legal mencionado. Ou seja, a vítima dessa modalidade de estelionato é aquela sobre quem recai o prejuízo material por ter adquirido, sem o devido conhecimento, coisa própria inalienável.
3. Ausente qualquer representação da eventual vítima no prazo de seis meses, carece a ação penal de condição de procedibilidade, impondo-se extinção da punibilidade pela decadência do direito de ação, nos termos do art. 107, inciso, IV, do Código Penal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.